Tribunal: STF
Processo: RE 1395102
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO. PREJUÍZO FISCAL.



    1. "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" (Tema 962/STF).



    2. A redução das receitas obtida pela exclusão dos juros pela taxa SELIC na restituição do indébito e dos juros sobre depósitos judiciais poderá ser computada para o efeito de aumentar a base de cálculo negativa ou o prejuízo fiscal, tal como apurado na Demonstração do Lucro Real e registrado no LALUR, assegurando-se a compensação na escrita fiscal, observada a trava de 30% do lucro líquido ajustado, conforme prevê o art. 42 da Lei 8.981/95, art. 15 da Lei 9.065/95 e art. 35 da IN 11/96.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), observando-se o disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/1996 e na IN nº 1.717/17, assim como o período prescricional de que trata o art. 3º da LC nº 118/05 (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação até seu trânsito em julgado).



    Tratando-se de mandado de segurança, embora declarado o direito à compensação, nos termos da Súmula 213 do STJ, o contribuinte não poderá se valer da eficácia da sentença para obter nos próprios autos a restituição na via judicial, uma vez que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF).



    Nesse sentido, a segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça recentemente assentou que "a pretensão de ver assegurada a ordem de restituição, na via do mandamus, não é possível, tendo em vista essa providência, acaso deferida, conferir natureza de ação de cobrança à ação mandamental" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1616074 / SC, Rel. Min. Primeira Turma, DJe 15/04/2021).



    Por sua vez, a Súmula 461/STJ, que dispõe que "o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado", não abrange as sentenças de caráter mandamental. Ou seja, quando não se tratar de mandado de segurança e houver a opção pela restituição na via judicial, em vez da compensação, o contribuinte deverá ficar sujeito ao regime de precatório, na forma prevista no art. 100, "caput", da CF e art. 535, §3º, I, do CPC.



    Assim, a parte Impetrante também poderá exercer o direito à restituição dos valores indevidamente pagos através de ação judicial própria, com base na eficácia declaratória do julgado que lhe assegurou o direito à compensação (Súmula 461 do STJ).



    Por outro lado, a Fazenda Nacional entende que o contribuinte não tem direito à restituição na via administrativa, invocando o julgamento do STF no RE 889.173, que definiu o Tema 831:



    "Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva".



    O julgado que deu origem ao Tema 831 do STF diz respeito à decisão proferida pela Justiça Estadual, envolvendo proventos de servidores estaduais. O Tribunal de Justiça havia entendido que a natureza mandamental da decisão proferida em mandado de segurança afastaria a necessidade da observância do regime de precatório, relativamente aos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. No entanto, o STF decidiu que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, inclusive em relação a verbas de caráter alimentar.



    O precedente de Tema 831, porém, não autoriza concluir que o contribuinte não tem o direito de obter a restituição do tributo na via administrativa com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança.



    A jurisprudência do STJ faz a seguinte distinção:



    a) se a pretensão manifestada pelo contribuinte na via mandamental fosse a condenação da Fazenda Pública a restituir-lhe o tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento deste valor pela via do precatório, efetivamente o mandado de segurança estaria sendo sendo utilizado como substitutivo da Ação de Cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança").



    b) no entanto, se o contribuinte pede apenas que, reconhecida a incidência indevida do tributo, ele possa se dirigir à autoridade da Receita Federal do Brasil e apresentar pedido administrativo de restituição, essa pretensão encontra pleno amparo no art. 165 do CTN.



    Quanto a esse último aspecto, destacam os precedentes que, a par da norma geral do CTN, dirigida a todos os entes tributantes, no caso específico da União, a restituição na via administrativa encontra previsão no art. 7º,"caput", do DL 2.287/86, no art. 66, §2º, da Lei nº 8.383/91 e no art. 73, "caput", da Lei 9.430/96.



    [...]



    Logo, resta assegurado à parte autora o direito de postular a restituição no âmbito administrativo, valendo-se da eficácia da sentença de natureza declaratória do direito à compensação, proferida em mandado de segurança.



    No que toca à compensação cruzada, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN 1.717/17).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente